Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Tráfico no Polo de Modas, Guará-DF. Réu surpreendido com 600 gramas de maconha aproximadamente. Pede o reconhecimento para uso. Nos termos do artigo 28, § 2o da lei no 11.343/06, o Magistrado deve observar a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, de forma a concluir se a droga apreendida destinava-se à traficância ou ao consumo pessoal.
2. No presente caso, policiais militares abordaram o réu em atitude suspeita e encontraram com ele algumas porções de maconha, sendo que, ao ir à sua residência e na de outro comparsa, lograram êxito em apreender no total 07 (sete) porções com massa líquida total de 581,89g (quinhentos e oitenta e um gramas e oitenta e nove centigramas); além de 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida total de 17,34g (dezessete gramas e trinta e quatro centigramas), flagrâncias que não autorizam a conclusão de que os tóxicos, nessas quantidades e qualidades da cocaína, seriam somente para uso próprio.
3. Negado provimento ao recurso.